Tribunal: TJDFT
Processo: 0708631-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. REGULARIDADE DA METODOLOGIA ADOTADA PELA CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, na qual se rejeitou impugnação à metodologia adotada pela contadoria judicial quanto à aplicação da Taxa Selic para atualização do crédito de R$ 217.416,60 devido aos exequentes. A decisão impugnada considerou correta a incidência da Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor do débito consolidado até novembro de 2021, conforme disposto na EC no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, é legítima a aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado do débito — isto é, principal corrigido monetariamente e acrescido de juros até novembro de 2021 — ou se a Selic deveria incidir apenas sobre o principal atualizado, sem os juros anteriores.
III. Razões de decidir
3. A EC no 113/2021 determina que a atualização dos débitos da Fazenda Pública, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, deve ocorrer exclusivamente por meio da Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento, vedando-se a cumulação com outros índices.
4. A Resolução CNJ no 303/2019, em seu art. 22, § 1o, com redação dada pela Resolução no 482/2022, estabelece que a Selic incidirá, de forma simples, sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, já corrigido e acrescido de juros.
5. A metodologia adotada pela contadoria judicial reflete a sucessão de critérios legais, e não a cumulação indevida de encargos financeiros, inexistindo bis in idem ou anatocismo.
6. Jurisprudência do TJDFT reconhece como correta a aplicação da Selic sobre o montante consolidado, a partir de dezembro de 2021, nos termos das normas constitucionais e infraconstitucionais citadas (Acórdãos 1905164/2024 e 1899434/2024).
7. A existência da ADI 7435 e o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1349/STF não impõem a suspensão do processo, pois inexiste decisão do STF nesse sentido, nem liminar suspendendo a eficácia dos dispositivos impugnados.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_____________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o; CPC, art. 525, §12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905164, 0712846-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08.08.2024, DJE 22.08.2024; TJDFT, Acórdão 1899434, 0717929-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 31.07.2024, DJE 15.08.2024.